Tribunal: TJDFT
Processo: 0719224-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719224-34.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA REGINA LOPES MEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para determinar ao réu que cancele os descontos realizados na conta-corrente da autora, bem como restitua os valores já descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização para desconto de parcelas em conta-corrente pode produzir efeitos sobre contratos de mútuo bancário firmados anteriormente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva. 5. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito de a autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 39, inciso V, da Lei 8.078/90, defendendo que o fornecedor não pode exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Afirma que, no caso, tenta impedi-lo de exercer seu direito à revogação da autorização de débito automático prevista na Resolução CMN 4.790. Argumenta que, ao impedir o consumidor de revogar a autorização em questão sob fundamento de que houve uma autorização anterior, a corte de origem introduz um requisito que não está previsto na resolução em questão, e subverte o próprio sentido do termo “cancelar”, pois só se cancela aquilo que foi autorizado. Sustenta que a revogação da autorização não extingue a dívida, mas apenas altera a forma de pagamento, preservando o equilíbrio contratual e o direito do consumidor à reorganização financeira. Aduz ofensa ao Tema 1.085 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40427 (ID 79916223). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 39, inciso V, da Lei 8.078/90. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 79916223. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D